Tribunal: TJDFT
Processo: 0728699-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO TEMPORAL DE NULIDADES. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado com o objetivo de anular processo penal por supostas nulidades absolutas, como ausência de citação válida e de defesa técnica efetiva. O agravante sustenta que houve flagrante ilegalidade, postulando a concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, diante da alegação de nulidades absolutas no processo penal, e se tais vícios poderiam ser reconhecidos mesmo após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é meio adequado para substituição de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. A jurisprudência do STJ e STF é pacífica quanto à inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando há necessidade de reexame de provas.
5. As nulidades absolutas, ainda que existentes, devem ser suscitadas no momento oportuno, sob pena de preclusão, conforme entendimento consolidado e Súmula 523 do STF.
6. A atuação de defensor constituído na fase recursal, sem alegação de nulidade, impede a rediscussão da matéria em sede de habeas corpus.
7. A discordância da nova defesa quanto à estratégia adotada anteriormente não configura nulidade processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 89, III; CPP, arts. 563 e 571, VIII; CF/1988, art. 5o, LVII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 858.550/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 6/9/2024; STJ, AgRg no RHC n. 195.499/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 6/9/2024; STJ, HC n. 520.040/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/8/2019; STJ, AgRg no REsp n. 2.090.736/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/4/2024; STJ, HC n. 780.310/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 22/2/2023; STJ, AgRg no HC n. 790.272/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16/8/2023.